Tribunal: TJSP
Processo: 2098598-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Revogação da prisão preventiva. Alegação de insuficiência de fundamentação. Desproporcionalidade da medida.

1. Decisão que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus commissi delicti que emana dos elementos informativos que foram colhidos

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Revogação da prisão preventiva. Alegação de insuficiência de fundamentação. Desproporcionalidade da medida.

1. Decisão que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus commissi delicti que emana dos elementos informativos que foram colhidos na fase preliminar persecução penal, os quais, inclusive, subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade positivo que se seguiu.
3. Periculum libertatis não evidenciado. Paciente primária. Ausência de indícios de eventual comprometimento da ordem pública. Medidas cautelares alternativas que se mostram suficientes para o resguardo das finalidades do processo.
4. Ordem concedida com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.